Tribunal: TJPA
Processo: 0842606-18.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842606-18.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RODSON DELIO BRITO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR
.
BANCO QUE NÃO SE DESICUMBIU DE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DO IRPF. AUSENTE QUALQUER PROVAS NESSE SENTIDO. FRAUDE DE TERCEIROS. COMPROVADA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DO VALOR TOTAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS IRREGULARMENTE. CÁLCULO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I -
O banco não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, deixando de juntar aos autos o devido instrumento contratual, este devidamente assinado pelo autor. Outrossim, afirma em suas razões recursais que provavelmente o empréstimo fraudulento decorreu de
furto praticado do equipamento de celular do Autor/Apelado, que provavelmente continha dados pessoais e senhas salvas, todavia, não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido, havendo por outro lado indicação de que o empréstimo foi realizado de maneira fraudulenta por terceira pessoa, munida de documentos do apelado, sem que para tanto o banco, através de medidas de segurança interna, verificasse os documentos apresentados. Ressalte-se que o saque de valores fora realizado em terminal bancário no município de Dom Eliseu(Id. 18997360), cidade diversa do apelado e o que por certo demonstra

a fraude alegada.
II-
Os responsáveis do demandado pela formalização e concretização do contrato, não tomaram as providencias necessárias e obrigatórias no sentido de averiguar outras referências pessoais do contratante, tais como dados bancários, telefones etc. Quando ainda assim o negócio é firmado por pessoa que não tinha poderes para fazê-lo, aquele que contatou deve ser responsabilizado por eventuais danos se concorreu para o ilícito com culpa. no que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, muito embora tenha o recorrente afirmado ser excessivo o valor de R$ 10.000,00( dez mil reais), esta situação não se verifica, por mostrar-se o valor razoável, proporcional e adequado ao dano sofrido, razão pela qual o mesmo deve ser mantido.
III-
Quanto aos danos materiais entendo que merece razão o apelante, pois o magistrado determinou a devolução à título de lucros cessantes no valor de R$46.464,93 (quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), ou seja, determinou o pagamento total dos valores dos empréstimos, mesmo tendo o apelante estornado os descontos nos proventos da apelada, o que significa dizer que além desta não ter se beneficiado dos valores

dos empréstimos, ante a mencionada fraude praticada por terceiros, não fora descontado dos seus proventos o valor total.
IV-
Caberia ao apelante apenas a condenação de devolução relacionada aos descontos já procedidos das parcelas nos proventos do autor/apelado, e em
dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. V
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, para afastar os lucros cessantes na forma determinada em sentença, determinado deste modo,
a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro,
a ser calculado em cumprimento de sentença, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO BRASIL AS
em face de sentença prolatada, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR
ajuizada por
RODSON DELIO BRITO COSTA.

Por meio da demanda em questão
, buscou a autora indenização por danos morais e materiais, tendo em vista que foi surpreendida com dois empréstimos em seu nome e conceção de antecipação de IRPF que jamais requereu e/ou recebeu os valores deles concedidos.

Sustenta que essas quantias foram concedidas a pessoa estranha, em uma unidade do banco réu na cidade de Dom Eliseu, cidade está que não se dirigiu, tendo realizado Boletim de Ocorrência e requerido administrativamente o cancelamento dos empréstimos.

Desse modo, requereu a condenação do banco réu em indenização por danos morais e materiais.

O Banco não contestou a ação, razão pela qual fora decretado sua revelia,

Na sentença (ID Num.
Num. 10566772
), o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
, nos seguintes termos:

“para DECLARAR INEXISTENTE os contratos de empréstimos apontado na inicial e a operação de antecipação de imposto de renda. Condenando ainda o requerido a reparar o dano moral, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o valor de R$46.464,93 (quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) em lucros cessante a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação desta decisão.(Súmula 362, do STJ). Em consequência disso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários pela parte ré, este fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Nas razões recursais, o apelante, objetiva a reforma da sentença sob a alegação de que as contratações foram realizadas mediante oposição de senha pessoal e intrasferível.

Sustenta que os contratos mencionados na inicial e na sentença, foram cancelados pelo Banco e os valores foram estornados, razão pela qual a condenação em dano material imposta na sentença, resulta em bis is idem e responsabilização do Apelante por atos praticados por terceiros. Salienta ainda, que as supostas contratações fraudulentas não ocorreram por fragilidade dos sistemas do Apelante, mas sim, por furto praticado do equipamento de celular do Autor/Apelado, que provavelmente continha dados pessoais e senhas salvas, razão pela qual não se trata de ato imputável ao Apelante, pois tudo que estava ao alcance da instituição financeira, foi prontamente feito.

Afirma que o banco apelante não é responsável pelos supostos prejuízos morais alegados; se houve prejuízos, estes foram causados exclusivamente por terceiros. Assim, ainda que

se entenda que houve falha na prestação do serviço, o que em verdade não ocorreu, há que se atenuar a responsabilidade civil do Banco e não sendo esse o entendimento, que os valores a título de danos morais sejam minorados, eis que demasiadamente excessivo e em afronta direta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento indevido da apelado em detrimento do apelante.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação e, não sendo esse o entendimento seja minorado o quantum relacionado aos danos morais.

Contrarrazões ID Num. 10566781.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, há ou não ilegalidade no contrato de empréstimo realizados entre as partes, capaz de ensejar indenização por dano moral (em caso positivo, o
quantum
devido), dano material.

Pois bem. Analisando os autos, entendo indevido os descontos no benefício do autor, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Vejamos:

É
possível observar que
o banco não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, deixando de juntar aos autos o devido instrumento contratual, este devidamente assinado pelo autor
. Outrossim, afirma em suas razões recursais que provavelmente o empréstimo fraudulento decorreu de
furto praticado do equipamento de celular do Autor/Apelado, que provavelmente continha dados pessoais e senhas salvas, todavia, não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido, havendo por outro lado indicação de que o empréstimo foi realizado de maneira fraudulenta por terceira pessoa, munida de documentos do apelado, sem que para tanto o banco, através de medidas de segurança interna, verificasse os documentos apresentados. Ressalte-se que o saque de valores fora realizado em terminal bancário no município de Dom Eliseu(Id. 18997360), cidade diversa do apelado e o que por certo demonstra

a fraude alega.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia à demandada comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do
empréstimo
, o que não restou comprovado nos autos. Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APOSENTADO RURAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO CONTRAÍDO POR
TERCEIRO
MEDIANTE
FRAUDE
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". II - A chamada
fraude
de
terceiro
só elide a responsabilidade do fornecedor de serviços quando comprovado que tomou as devidas precauções a fim de evitá-la. III - E risco inerente à atividade bancária a verificação da veracidade das informações que lhe são fornecidas no momento da contração de empréstimos. Aquele que, indevidamente, tem descontado da sua remuneração valores referentes a
empréstimo
consignado que não contratou, tem o direito de ser ressarcido, nos termos do artigo
927
,
parágrafo único
do
Código Civil
c/c artigo
14
,
§ 3º
, do
Código de Defesa do Consumidor
. IV - O quantum fixado na sentença deve ser condizente com o dano sofrido, atendendo à função compensatória e punitiva, a fim de evitar atos semelhantes no futuro. V - Recurso improvido. ( Processo APL 0525872014 MA 0001171-55.2013.8.10.0107. Julgamento 30 de Junho de 2015- Relator MARCELINO CHAVES EVERTON)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APOSENTADA.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO CONTRAÍDO POR
TERCEIRO
MEDIANTE
FRAUDE
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em matéria analisada sob o rito dos recursos repetitivos: 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011). 2. O quantum reparatório deve atender a uma dupla finalidade: reparar o dano e punir o ofensor para que não volte a cometer o ilícito, considerando, ainda, os demais critérios para a fixação do valor da reparação conduta praticada pelo réu, a gravidade do fato ocorrido e a capacidade econômica de ambas as partes, função desestimulante para a não reiteração do ilícito, entre outros. 3. Atento a tais balizas, forçoso reduzir o importe fixado na origem. 4.Apelação do Banco-Réu parcialmente provida. Sentença reformada. ( APC 20130710243252 DF 0023629-59.2013.8.07.0007 - Julgamento 17 de Setembro de 2014 - Relator FLAVIO ROSTIROLA )

Em outra banda, sustenta o apelante que inexiste dano moral a ser reparado. Entretanto, no caso em análise, o dano é presumido, eis que evidenciada culpa no procedimento da contratação, isto é, na verificação da identidade da parte contratante.

Com efeito, apesar de a pessoa que supostamente tenha se apresentado como sendo o autor tenha mostrado documentos, o réu não fez a checagem com outros dados que poderia ter conseguido junto a outras repartições. Os responsáveis do demandado pela formalização e concretização do contrato, não tomaram as providencias necessárias e obrigatórias no sentido de averiguar outras referências pessoais do contratante, tais como dados bancários, telefones etc. Quando ainda assim o negócio é firmado por pessoa que não tinha poderes para fazê-lo, aquele que contatou deve ser responsabilizado por eventuais danos se concorreu para o ilícito com culpa.

Na hipótese em análise, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, razão pela qual incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Finalmente, no que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, muito embora tenha o recorrente afirmado ser excessivo o valor de R$ 10.000,00( dez mil reais), esta situação não se verifica, por mostrar-se o valor razoável, proporcional e adequado ao dano sofrido, razão pela qual o mesmo deve ser mantido.

Quanto aos danos materiais entendo que merece razão o apelante, pois o magistrado determinou a devolução à título de lucros cessantes no valor de R$46.464,93 (quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), ou seja, determinou o pagamento total dos valores dos empréstimos, mesmo tendo o apelante estornado os descontos nos proventos da apelada, o que significa dizer que além desta não ter se beneficiado dos valores

dos empréstimos, ante a mencionada fraude praticada por terceiros, não fora descontado dos seus proventos o valor total.

Nesses termos, caberia ao apelante apenas a condenação de devolução relacionada aos descontos já procedidos das parcelas nos proventos do autor/apelado, e em
dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante do exposto, superadas todas as questões trazidas à análise nestes recursos, a conclusão é pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO PRACIAL do recurso, para afastar os lucros cessantes na forma determinada em sentença, determinado deste modo,
a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro,
a ser calculado em cumprimento de sentença, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É o voto.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/10/2024